Tribunal: TCU
Processo: 026.436/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42024, modalidade Pregão e Uasg 423033 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação do serviço contínuo de vigilância patrimonial armada e desarmada com dedicação exclusiva de mão-de-obra, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e uniformes, nas Unidades Vinculadas ao Escritório de Representação Regional do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) no Estado do Rio de Janeiro - ER-RJ/IBRAM, a saber: Museu Histórico Nacional - MHN, Museu da República - MR, Museu Palácio Rio Negro - MR/PRN, Museu Villa Lobos - MVL e Museus Castro Maya - MCM (Museu Açude e Museu Chácara do Céu), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1786/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90004/2024, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), representação no Rio de Janeiro (Ibram/RJ), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de vigilância patrimonial armada e desarmada, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, nas unidades vinculadas ao escritório de representação regional do instituto no Estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando que a AudContratações concluiu que as alegações não possuem força para retorno de fase, nem para anulação do certame e que deve ser negado o pedido de concessão de medida cautelar; Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades apontados nos autos, a unidade instrutiva concluiu, no mérito, por considerar a presente representação como parcialmente procedente, entendendo suficiente a proposição de ciência da impropriedade verificada ao representado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", 169, III, 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com a proposta da unidade instrutiva (peças 55-56), em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e c) arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.8 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.436/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Instituto Brasileiro de Museus (10.898.596/0001-42). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram - Representação do Ibram no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Representante: Leonardo Martins Rocha (CPF: XXX.400.647-XX) 1.8. Providências: 1.8.1. dar ciência à representação do Instituto Brasileiro de Museus no Estado do Rio de Janeiro (Ibram/RJ), sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90004/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1 a ausência do edital do Pregão Eletrônico 90004/2024 e de alguns de seus anexos no sítio eletrônico do compras.gov, bem como no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), está em desacordo com o disposto nos arts. 25, §3o, e 54, todos da Lei 14.133/2021. 1.8.2. comunicar esta deliberação ao Instituto Brasileiro de Museus no Estado do Rio de Janeiro (Ibram/RJ) e ao representante.